Tribunal: TJBA
Processo: 8004465-88.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004465-88.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDINALVA MARIA RODRIGUES e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL ACRESCIDO DE 50%. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXECUTORIEDADE IMEDIATA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Guanambi e por EDINALVA MARIA RODRIGUES contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a recalcular o vencimento base da impetrante conforme o piso salarial nacional do magistério acrescido de 50%, nos termos da Lei Municipal nº 1.089/2016, com efeitos a partir da impetração. A sentença reconheceu o direito, mas indeferiu o pedido de eficácia imediata da decisão até o trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo da servidora ao recebimento do vencimento base com acréscimo de 50% sobre o piso nacional, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.089/2016; (ii) estabelecer se é possível conferir executoriedade imediata à obrigação de fazer, consistente na implantação da remuneração devida, independentemente do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 1.089/2016 encontra-se vigente, estabelecendo expressamente em seu art. 83 que o vencimento inicial de professor do nível 1 corresponderá ao piso nacional acrescido de 50%, sem que haja revogação expressa ou demonstração inequívoca de revogação tácita por norma posterior. 4. A ausência de comprovação da existência ou do conteúdo da Ação Direta de Inconstitucionalidade supostamente em trâmite no TJ/BA afasta a possibilidade de suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC. 5. O descumprimento reiterado da norma municipal desde 2018, comprovado por documentos, evidencia a pretensão resistida e o direito líquido e certo da impetrante, tornando dispensável a postulação administrativa prévia. 6. A jurisprudência do STF (ADI 4.167) e do TJ/BA reconhece a legitimidade da fixação de vencimento base superior ao piso nacional por leis locais, bem como a obrigatoriedade de sua observância pela Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput). 7. A sentença de mérito em mandado de segurança tem natureza exauriente, sendo cabível a imediata executoriedade da obrigação de fazer (reajuste em folha), desde que ausente vedação legal e risco de irreversibilidade, conforme precedentes do TJ/BA e do STJ. 8. A distinção entre obrigação de fazer (imediatamente exigível) e obrigação de pagar valores pretéritos (sujeita ao regime de precatórios) preserva a legalidade e o equilíbrio orçamentário, conforme o art. 100 da CF/1988 e o entendimento do STF no Tema 45 IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Município desprovido. Recurso da impetrante provido. Tese de julgamento: 1. O vencimento base de professor da rede municipal de Guanambi deve observar o piso nacional do magistério acrescido de 50%, conforme previsão do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016. 2. A ausência de revogação expressa ou tácita da norma municipal, bem como a omissão da Administração a partir de 2018, configuram violação a direito líquido e certo da servidora. 3. A obrigação de fazer consistente na adequação remuneratória em folha de pagamento possui executoriedade imediata, independentemente do trânsito em julgado, quando fundada em sentença concessiva de segurança baseada em cognição exauriente. 4. As diferenças salariais pretéritas devem observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; 100; CPC, art. 313, V, “a”; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 45, I, e 83. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011. TJBA, AI nº 8054314-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 30.04.2025. TJBA, AI nº 8069510-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.05.2025. TJBA, MS nº 8046753-92.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27.09.2024. TJBA, Petição Cível nº 8032203-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 14.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por EDINALVA MARIA RODRIGUES, para determinar que a obrigação de fazer consistente no recálculo e implementação do vencimento correto da impetrante em folha de pagamento produza efeitos imediatos, independentemente do trânsito em julgado e as diferenças salariais pretéritas observem o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04